Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-98.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 617.510.146-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA –
DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR

– SUBSIDIARIAMENTE – SOLICITADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável cogitar a nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

2.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do fornecedor de produto, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

3.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
General Motors do Brasil LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, o apelante

pretende a reforma da sentença, argumentando pela
possibilidade de revisão do ato administrativo, na medida em que a decisão emanada do PROCON está sujeita ao controle judicial para adequação do ato à legislação aplicável.

Com base nisso, assinala que
“mesmo existindo alguns problemas de peças no veículo da consumidora, toda a atenção foi prestada pela fornecedora, procedendo com a substituição das peças viciadas e finalizando todos os serviços (OS’s anexadas no processo) em prazos extremamente inferiores ao limite permitido pelo CDC”
, o que, a seu sentir, demonstra que inexistiu prática infrativa às normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial no quanto previsto no art. 18 da citada lei, então utilizado para aplicação da penalidade questionada, além de restar equivocada a interpretação
dada à Nota Técnica 20/2009 CGSC.

Em outro viés,
argumenta que o valor fixado na multa administrativa é excessivo e desborda dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e pelo art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97, em nítida ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade da multa administrativa aplicada ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
General Motors do Brasil LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

“Art. 56.

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).”

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

Pois bem.
No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pela consumidora
Vania Moreira dos Santos
, que apresentou o seguinte relato:

“A parte reclamante formulou Reclamação junto a esta Superintendência de Defesa do Consumidor, noticiando que adquiriu um veículo modelo CELTA 1.0 LT, da marca Reclamada General Motors do Brasil LTDA, na concessionária, também Reclamada, Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA, pelo valor de R$ 30.690 (trinta mil seiscentos e noventa reais), no dia 23/07/2013, conforme Nota Fiscal nº 169783. Informou que, desde o primeiro dia de uso, o veículo apresentou problemas no motor (barulho, motor frio), tendo sido abertas quatro Ordens de Serviço (455108, 455637, 456185 e 463240) e, até o momento da abertura desta Reclamação, o problema não havia sido resolvido. Ressaltou que, no decorrer do tempo, os problemas foram se agravando, tais como: barulho na partida, fumaça na frente do motor, baixa de óleo, fumaça branca pelo escapamento, superaquecimento do veículo, funcionamento da ventoinha, por 5 a 8 minutos, após desligamento do veículo, ar condicionado que não funciona, em razão do superaquecimento. Ante o exposto, requereu a troca do veículo, por outro novo, em perfeitas condições de uso (...)”
(id. 109318497, p. 04,
sic
).

A conduta narrada foi inicialmente enquadrada nos artigos 6º, inciso IV, 18,
caput
e § 1º, incisos I e II, 19,
caput
e incisos III e IV e art, 22,
caput
e parágrafo único, todos do CDC, sendo o apelante instado a realizar a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, tendo em vista que as Ordens de Serviço nº 463240, 456185, 455637, 455108 perfaziam mais de trinta dias,
ou a prestar esclarecimentos e documentos necessários para a apuração dos fatos.

O reclamado, ora recorrente, apresentou esclarecimentos, aduzindo pela inexistência de atos ilícitos e pela ausência de violação aos direitos consumeristas, apontando que prestou toda a assistência necessária para a resolução dos problemas existentes no veículo da consumidora e que a demora na solução se deu em razão da falta de peças (motor de partida e cabeçote).

Na audiência de conciliação, a consumidora reiterou o pedido de resolução da problemática, acrescentando que
“(...) posteriormente foram abertas outras ordens de serviço, sendo que a última foi aberta em 22/08/2014, tendo permanecido na concessionária por, aproximadamente 20 (vinte) dias. O veículo foi retirado na data de ontem, 12/09/2014. Relata que o veículo apresentou vários problemas, desligando sozinho em várias oportunidades, tendo sido trocado o óleo, cabeçote completo, válvula de emissão, válvula de escape, tudo isso estando o veículo com pouco mais de 3.000 KM. Tendo em vista o tempo que ficou sem o veículo, foi disponibilizada locação de um veículo. Externa sua indignação e frustração com o veículo, que, com base em todo o histórico de problemas, parece ter adquirido um carro usado (...)”
(id. 109318499, p. 31).

Inexistindo acordo entre as partes, foi concedido ao reclamado o prazo para apresentar defesa, qual solicitou que fossem julgados improcedentes os pedidos da consumidora, com o respectivo arquivamento do feito, ao argumento de que os problemas existentes no veículo já haviam sido solucionados dentro do prazo legal, estando o bem móvel em plenas condições de uso e funcionamento pela proprietária.

Na sequência, sobreveio, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de lesão aos direitos da consumidora (id. 109318950, pp. 17-24), sem que houvesse posterior recurso administrativo interposto perante a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados.

Ademais, extrai-se dos autos que a decisão administrativa constante do id.
109318950 (pp. 17-24) observou aos preceitos legais e
foi devidamente fundamentada na nítida violação ao quanto disposto no artigo 18, § 1º, do CDC,
em especial da extrapolação do prazo para a resolução da problemática, de modo a afastar qualquer nulidade.
Confira-se:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada General Motors não observou o disposto no artigo 18, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pois não substitui o produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, após o vício não ter sido sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

(...)

Portanto, basta que o vício não seja sanado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, independente de permanecer efetivamente dentro da assistência técnica. Não há necessidade da concessão de várias oportunidades até somar 30 (trinta) dias. O fornecedor tem que solucionar o vício na oportunidade concedida, podendo-se utilizar do prazo máximo de 30 (trinta) dias. Todavia nada impede que solucione em prazo inferior, desde que, realmente, cumpra sua obrigação oportunamente, sanado o vício definitivamente.

(...)

Vislumbra-se, no caso em tela, segundo a Reclamação da parte consumidora, que o produto fora encaminhado diversas vezes à assistência técnica. A seguir, descrevo as Ordens de Serviços geradas:

- OS nº 455108, de 23/08/2013 (...)

- Os nº 455637, de 28/08/2013 (...)

- Os nº 456185, de 02/09/2013 (...)

- Os nº 463240, de 28/10/2013 (...)

- Os nº 474312, de 18/01/2014 (...)

- Os nº 861, de 22/08/2014 (...)

(...)

Dessa forma, referidas Ordens de Serviço evidenciam que o prazo de trinta dias, estabelecido em nosso ordenamento jurídico, para a fornecedora sanar o vício, foi extrapolado de forma exorbitante. Ressalta-se que, conforme relatado pela Reclamante, em audiência, todos esses problemas foram apresentados estando o veículo com pouco mais de 3.000 km, portanto com pouco tempo de uso.

Esclareça-se que não há necessidade da reincidência do mesmo vício. Ora, se um produto, logo nos primeiros dias de uso, apresenta uma série de vícios, este já se mostra inadequado ao fim a que se destina, independentemente de quais foram as peças que geraram a sua imprestabilidade.

(...)

Desse modo, no caso em tela
, o produto apresentou vícios de qualidade, que não foram sanados na oportunidade concedida, dentro do prazo legal de trinta dias, demonstrando, de forma cabal, que a Reclamada deveria cumprir a exigência da parte reclamante, conforme dispõe o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, preferiu não cumprir sua obrigação, gerando danos à parte consumidora
(...)”
(
sic
).

Assim, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Aliás, bem registrou o magistrado de origem:

“(...)
é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisão fundamentada e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que,
in casu
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez (...) Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos (...)”
(id. 109319002,
sic
).

Logo, a alegação de que houve violação aos princípios da legalidade e da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
quantum
esse que, à vista das circunstâncias agravantes e atenuantes ponderadas na hipótese, revela-se razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da pessoa jurídica (que foi arbitrada por estimativa, já que não apresentou o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por fim, considerando
que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

A propósito, confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os
honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022